Tribunal: TJBA
Processo: 8146472-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146472-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
Victor Morquecho Amaral registrado(a) civilmente como VICTOR MORQUECHO AMARAL, CARLOS LINEK VIDIGAL, OCTAVIO DA VEIGA ALVES, JULIO SALLES COSTA JANOLIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DA BAHIA. ICMS-ST. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 21.542/2022. PRAZO EXÍGUO PARA PROTOCOLO. EXIGÊNCIA DE REAPRESENTAÇÃO ANUAL E COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDOS JÁ PROTOCOLADOS. NORMAS INFRALEGISLATIVAS COM EFEITOS RESTRITIVOS. AFRONTA À LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (TEMA 201). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Raízen Combustíveis S.A., para afastar a aplicação dos arts. 1º e 3º do Decreto Estadual nº 21.542/2022, que impunham prazos exíguos e condicionamentos adicionais para o protocolo e reapresentação de pedidos de restituição do ICMS-ST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é instrumento processual adequado para impugnar normas infralegais com efeitos concretos; e (ii) estabelecer se os arts. 1º e 3º do Decreto Estadual nº 21.542/2022 violam a legalidade estrita, a hierarquia normativa e a segurança jurídica ao instituírem obrigações não previstas em lei para o exercício do direito à restituição do ICMS-ST.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para impugnar atos normativos infralegais que produzem efeitos concretos e lesivos ao direito líquido e certo do impetrante.

A exigência de complementação de pedidos administrativos já protocolados e a imposição de prazos exíguos para reapresentação anual de pleitos configuram inovação normativa vedada à regulamentação administrativa, pois implicam limitação indevida ao direito assegurado por lei complementar.

A Constituição Federal, em seu art. 146, III, “b”, e o CTN, em seu art. 168, estabelecem que somente lei complementar pode tratar de prazos decadenciais e prescricionais, sendo vedado ao decreto estadual criar restrições materiais ao exercício do direito de restituição tributária.

A retroatividade imposta pelo Decreto Estadual nº 21.542/2022 viola os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica, ao submeter pedidos já apresentados a novas exigências sem respaldo legal.

O STF, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que o contribuinte tem direito à restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior, sendo inadmissível a imposição de obstáculos não previstos em lei.

O TJBA possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar exigências formais desprovidas de amparo legal que inviabilizem o exercício do direito à restituição tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Em razão da natureza do mandado de segurança, não há majoração da verba sucumbencial nesta fase recursal.

Tese de julgamento
:
O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar atos administrativos normativos infralegais que produzem efeitos concretos e lesivos.
Normas infralegais que impõem prazos exíguos e condicionamentos não previstos em lei para o exercício do direito à restituição do ICMS-ST violam os princípios da legalidade, da irretroatividade e da segurança jurídica.
A Administração Pública não pode, por meio de decreto, restringir direitos tributários assegurados por lei complementar, sob pena de excesso regulamentar e inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “b”, e 150, I; CTN, arts. 106, II, e 168.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.849/MG, Tema 201 da Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.10.2016; STF, RE nº 1247941/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15.08.2023; TJBA, ApCiv nº 8139738-48.2020.8.05.0001, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 15.12.2021; TJBA, MS nº 8008605-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146472-44.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.